Tribunal: STF
Processo: HC 262881
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DESACATO. ABSOLVIÇÃO.  REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE RETORNO DOS AUTOS À AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual foi dado provimento ao agravo regimental, para conhecer do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.961.972/PR e não conhecer do recurso especial (e-doc. 2, p. 440-443).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 meses de reclusão, no regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do crime do art. 331 do Código Penal (desacato) (e-doc. 2, p. 235-242).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento às apelações da defesa e do Ministério Público (e-doc. 2, p. 325-330). Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator por ausência de impugnação específica da decisão de inadmissibilidade do recurso (e-doc. 2, p. 408-409). Interposto agravo regimental, a 5ª Turma do STJ reconsiderou a decisão e, ao apreciar o mérito do agravo, decidiu conhecê-lo para, em seguida, não conhecer do recurso especial (e-doc. 2, p. 440-443).  



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta que, nos casos de flagrante ilegalidade, como ocorre no presente caso, sempre será cabível a impetração de habeas corpus, não havendo que se falar em inadequação da via eleita. Afirma não buscar o revolvimento de provas, uma vez que não se “discute se as palavras que configuraram o desacato foram proferidas pelo paciente, mas sim se apenas as palavras dos agentes administrativos que o acusam de tê-las proferido seria suficiente para ensejar a condenação”. Frisa a ausência de dolo da conduta, aduzindo que “as palavras proferidas pelo paciente ocorreram no calor das emoções e como expressão de inconformidade com o contexto vivido, sem qualquer intenção real ou específica de desacatar os servidores públicos”.  



    5. Busca a absolvição do paciente ou a determinação de retorno dos autos à autoridade coatora para que analise o mérito do recurso especial.  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Ao proferir a sentença condenatória, o magistrado de primeira instância, após longo relato acerca dos depoimentos das vítimas, concluiu devidamente demonstradas a autoria e materialidade do delito nos seguintes termos:



    “Muito embora os elementos de prova estejam calçados nos depoimentos de GIOVANI e AMÍLCAR, há um especial valor em seu conteúdo. Primeiro, porque não há testemunhas presenciais, já que os fatos deram-se num local ermo, sem a presença da polícia, ou mesmo de algum terceiro desinteressado. Só estavam lá os indígenas (sob a batuta de seu cacique acusado nesse processo) e os agentes da FUNAI. Nesse rumo, a jurisprudência é forte ao atribuir valor probante ao relato da vítima no caso de crimes cometidos sem testemunhas ou às ocultas (STJ - AgRg no AREsp n. 2.436.530/SC, DJe de 18.12.2023 - embora trate de crime sexual, pode-se aplicar aqui como um paradigma).



    Além disso, os depoimentos partem de agentes vinculados a um órgão encarregado da proteção aos povos indígenas. Quando esses agentes imputam o cometimento de crime à pessoa que está sob seu escopo de proteção, é porque o fatos extravasaram o normal, a mera rusga, a refrega habitual que cerca a questão do indigenato na região, e que o sujeito ativo agiu com plena consciência da ilicitude.



    O contexto de disputa pela terra não é justificativa, porque não havia conflito algum. Quem intermediava a desocupação era a FUNAI, e não o proprietário por esforço próprio. Não havia armas de fogo, nem imposição de violência por parte dos agentes que, ao fim e ao cabo, conseguiram tirar as pessoas daquele local sem feridos.



    Quem elevou o tom desmedidamente foi o próprio ANATALIO, e houve excesso de sua parte ao proferir ofensas indevidas e desproporcionais como vagabundos e corruptos, além de insinuar o recebimento de propina. Essas condutas amesquinharam a atividade exercida e questionaram a autoridade, em desprestígio não só dos agentes, mas das instituições que tentam assegurar a sobrevivência dos povos indígenas nessa região.



    O crime de desacato é considerado uma espécie de injúria, que protege a honra e o prestígio dos órgãos que integram a Administração Pública, e as palavras ditas pelo acusado tiveram o intuito de diminuir, de menosprezar, ridicularizar, a atividade exercida pelos agentes.



    As declarações dos ofendidos são corroboradas pelo fato de que o réu vem reincidindo nesse tipo de conduta, o que torna ainda mais crível o relato dos agentes da Fundação. No evento 60, consta o Ofício 211/2022/CTL-GUAIRA/CR-GPV/FUNAI no qual se requereu apoio policial para a efetivação da entrega de cestas básicas em junho de 2022:



    (...)



    A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, internalizada pelo Decreto 10.088/19, não impede que o indígena seja julgado pela Justiça Comum, pelo contrário, ela afirma que nenhum de seus preceitos pode escusá-lo do respeito ao direito de terceiros, e de assumir suas obrigações (art. 8.º). O que a Convenção recomenda é que se observe os costumes de determinada tribo numa eventual aplicação de pena, sublinhando que qualquer reprimenda pode ser imposta nos casos em que a lei também a preveja para todos os outros cidadãos (art. 11).



    Desse modo, tenho por evidenciada a tipicidade.



    A análise da antijuridicidade se revela no juízo de contradição/desconformidade entre a ação típica praticada e as normas do ordenamento jurídico pátrio. No caso concreto, a conduta descrita na denúncia e ora reconhecida como típica, ofende preceitos legais, não tendo sido realizada por nenhuma excludente de ilicitude legal (artigo 23, dentre outros, do CP) ou supralegal.



    Faz-se presente, por fim, a culpabilidade, no sentido de reprovabilidade. O réu, à época do fato, já havia atingido a maioridade penal (art. 27 do CP), sendo, portanto, imputável. Ele era capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com essa cognição.



    Ser indígena não é sinônimo de ser inimputável. Como demonstrado pelo próprio depoimento e pelo comportamento reiteradamente belicoso, ANATALIO entende muito bem o idioma português, e conhece o ordenamento jurídico, pois chegou a mencionar a necessidade da obtenção de um documento que legitimasse a posse das terras que pretendia tomar. Ele sequer precisou de interprete, e engendrou uma autodefesa substancial, de modo que a escusa de desconhecimento da língua, e da lei, não são convincentes.



    (...)



    No entanto, o réu ANATALIO é o cacique em exercício na comunidade onde vive, de modo que, em qualquer tipo de consulta, haveria conflito de interesses. Tenho ainda que, a singeleza do caso concreto, afasta a necessidade da confecção de uma perícia antropológica, ou mesmo dessa consulta à comunidade indígena. As doutrinas da tutela, e da integração, já foram abandonadas de há muito.



    O exame pericial antropológico com o intuito de comprovar a inimputabilidade do réu indígena se revela dispensável quando, pelos elementos coletados aos autos, for possível constatar que se encontra ele integrado à sociedade, detendo conhecimento sobre as regras a ela inerentes (TRF4, ACR 5002689- 77.2020.4.04.7017, SÉTIMA TURMA, Relator DANILO PEREIRA JUNIOR, juntado aos autos em 17/11/2021).



    Também há nos autos um parecer da própria da FUNAI:



    (...)



    Também pelas circunstâncias aferidas, o agente podia realizar comportamento diverso do praticado e compatível com o ordenamento jurídico, não se verificando neste particular as dirimentes de coação moral irresistível e obediência hierárquica. A circunstância de o réu ter ficado irritado com a conduta dos agentes não exclui a prática do desacato, que prescinde do estado de ânimo calmo e refletido para sua consumação (nesse sentido: TRF4, ACR 5004364-92.2021.4.04.7000, OITAVA TURMA, Relator LORACI FLORES DE LIMA, juntado aos autos em 28/02/2024).



    Dessa feita, a conduta e o resultado jurídico são significativamente lesivos, formal e materialmente típicos, além de ilícitos e culpáveis - devendo ser imputados ao réu subjetiva e objetivamente.” (e-doc. 2, p. 237-239)



    7. A ótica foi corroborada pelo Tribunal de Justiça e pelo STJ.  



    8. Não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição, seja sob o argumento de insuficiência probatória, seja pela alegada ausência de dolo, pois a via do habeas corpus não se presta à reavaliação do conjunto fático-probatório que embasou a condenação. O habeas corpus trata-se de via processual de cognição sumária e rito célere, destinada exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando à rediscussão da matéria probatória, a qual deve ser enfrentada pelas vias recursais ordinárias adequadas. A propósito, destaco, como exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acolhimento do pedido de absolvição demanda o revolvimento do acervo fático-probatório engendrado nos autos, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes: RHC 226.929-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/6/2023; e HC 223.742-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2023. 2. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis em sede de habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013; HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal, por duas vezes. 4. O mandamus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: RHC 168.181-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/9/2019; ARE 1.352.375-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 25/4/2022. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (RHC nº 230.973-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/09/2023, p. 25/09/2023; grifos nossos)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Lesão corporal. Resistência. Desacato. Impetração dirigida contra decisão de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Violação de domicílio e absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Não conhecimento da revisão criminal. Agravo ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 230.618-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/09/2023, p. 09/10/2023; grifos nossos)  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A alegação de ausência de dolo demanda o reexame de fatos e de provas, a que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 117.074/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/09/2013, p. 24/10/2013; grifos nossos)  



    9. Igualmente, não merece acolhimento o pedido subsidiário de devolução dos autos à autoridade apontada como coatora para apreciação do mérito do recurso especial. No caso sob análise, a 5ª Turma do STJ, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, ao deixar de enfrentar os argumentos expostos pela defesa, assentou a inadequação da via eleita para se alcançar conclusão diversa da veiculada pelas instâncias ordinárias quanto à suficiência dos elementos constantes dos autos para a condenação, observado o óbice constante no verbete nº 7 da Súmula daquele Tribunal. Confira-se trecho da decisão:



    “Apesar disso, o recurso especial de fls. 334/342, ao buscar a absolvição do ora agravante por ausência de provas ou por ausência de dolo, para ser acolhido, pressupõe infirmar o quadro fático admitido pelo acórdão, em providência que exige reexame do acervo probatório e esbarra, por isso, na Súmula nº 7, STJ.



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental para reconsiderar a decisão de fls. 407/408 e conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.” (e-doc. 2, p. 443).  



    10. Nesse contexto, entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que, assim como o recurso extraordinário, o recurso especial não se presta à reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Além disso, jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).  



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator